Tribunal: TJES
Processo: 5000138-95.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-95.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TNL PCS S/A
RECORRIDO: FABRICIO JOSE GARCIA MIRANDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000138-95.2020.8.08.0028

RECTE.: TNL PCS S/A

RECDO.: FABRICIO JOSE GARCIA MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO PRAZO RESTANTE DA OFERTA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 5866753. Contrarrazões Id. 5866761, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5866753), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5866741), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para: A) Ratificar a decisão liminar de ID. 4346887, razão pela qual determino que a requerida reestabeleça o sinal de TV referente ao serviço OI TV LIVRE (TV ABERTA), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que majoro no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). B) Condenar a concessionária requerida a pagar indenização a título de danos morais ao autor, em patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do dano moral sofrido em consequência do corte indevido dos canais abertos do autor.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar sob argumento de que em dezembro de 2018 foi a uma loja e adquiriu um kit de antena digital denominado “Oi TV Livre HD”, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), passando a usufruir do serviço de assinatura de televisão por satélite prestado pela demandada, sendo informado que não teria que pagar nada mensalmente, estabelecendo-se, como benefício promocional, que nos primeiros trinta dias de assinatura teria acesso a toda a programação oferecida pela ré e depois, caso não quisesse contratá-los, ficaria somente com os canais abertos, por tempo indeterminado. Contudo, os serviços foram suspensos em fevereiro de 2020. Tentou por diversas vezes resolver o problema seja por telefone, enviando cópia do contrato, comprovando a vigência de 05 anos, seja pela Anatel, mas nada adiantou, tendo ainda sido informado de que o serviço foi cancelado em decorrência do fim do prazo de 02 anos de contrato.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que os prazos contratuais para liberação sem custos dos sinais dependem da data de adesão ao serviço, sendo de cinco anos para os clientes que adquiriram o equipamento até 31/12/2017 e dois anos para os que adquiriram a partir de 01/01/2018, como no caso do recorrido, consoante cláusula 5.14 do contrato. Subsidiariamente, requereu a conversão da obrigação de fazer de fornecer o sinal de TV aberta gratuitamente em perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ordenada, pois não consegue ativar e manter ativos os serviços de tv, em HD – high definition, como ordenado porque não há em seu sistema plano gratuito e eterno que compreenda tal situação fática. Além disso, não há danos morais, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem. Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a ré não foi capaz de comprovar e consequentemente juntar qualquer documento no sentido de que o sinal para TV aberta do plano Oi Tv Livre era gratuito somente pelo período de 02 anos. Por sua vez, o próprio autor juntou contrato no qual consta na cláusula 5.14 que o serviço seria fornecido por 05 anos (Id. 5866650 - Pág. 5). Aliás, todas as sentenças que a recorrente juntou em seu recurso são no sentido de que o serviço deveria ser disponibilizado por 05 anos e não por 02. Ressalto ainda que o serviço sequer foi prestado por 02 anos, pois o autor contratou em dezembro de 2018 e o sinal foi interrompido em fevereiro de 2020, fato não impugnado pela ré, tendo o recorrido ajuizado a presente ação em julho de 2020.

Quanto à alegação de que seria impossível o cumprimento da obrigação de fazer bem como que a mesma deve ser convertida em perdas e danos, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois o serviço foi contratado e realizado durante meses. Contudo,
reformo parcialmente a sentença para que a ré mantenha o serviço ativo sem pagamento de mensalidade pelo prazo de 04 anos, já que o próprio autor disse que o contrato era de 05 anos e que foi cumprido por cerca de 01 ano (contratação em dezembro de 2018 e suspensão em fevereiro de 2020).

De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples descumprimento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pelo consumidor quando comportamento resistente em não cumprir com o contratado, instando consignar ainda que esse tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente (Id. 5866658 até 5866661), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2
.
0
00,00 (
dois

mil

reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a ré cumpra a obrigação de fazer pelo prazo de 04 anos, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença impugnada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)